Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709669-05.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ROBERTY WILLIAM SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NATUREZA DO ENTORPECENTE. ARGUMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude do flagrante. 4. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6, calculada sobre a pena-base, para cada agravante/atenuante. 5. A utilização de elementos integrantes do próprio tipo penal para exasperar a pena-base caracteriza bis in idem, uma vez que já foram sopesados de antemão pelo legislador na época da criação dos preceitos secundários correspondentes ao tipo penal. 6. Observada a utilização da mesma fundamentação para a aplicação da fração mínima para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, bem como para elevação da pena-base, há que se redimensionar a pena, ante a ocorrência de bis in idem. 7. Afigura-se possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. 8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal realizada, sob o argumento de que não havia qualquer suspeita da ocorrência de tráfico de drogas no domicílio do recorrente que foi invadido, pois os policiais somente foram até o local para averiguar a ocorrência de eventual episódio de violência doméstica, não estando presente o requisito da “urgência”, necessário para o ingresso em domicílio alheio; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e não para afastar a causa de diminuição prevista na referida norma legal, pois configuraria condenação bis in idem, razão pela qual, pleiteia o reconhecimento da hipótese de aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, diminuindo a pena imposta na terceira fase de aplicação na fração de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 240, §1o, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na própria Constituição Federal, não há que se falar na alegada nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Logo, uma vez verificada a circunstância prévia em concreto e evidenciada a justa causa para a realização da busca e apreensão, tem-se que a prova produzida se mostra apta a instruir os presentes autos com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade do crime imputado ao acusado” (ID 46572305). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior ao assentar que “Repisa-se, ainda, que o tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, razão pela qual, enquanto perdurarem seus efeitos, é possível a busca e apreensão domiciliar”. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (22 PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 15.190,8 G; 3 PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 712,7 G; 1 PORÇÃO DE COCAÍNA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 60,5 G; 2 PORÇÕES DE COCAÍNA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 2,2 G; 990 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 356,4 G; 6 TUBOS DE LANÇA-PERFUME; APETRECHOS: DOIS CELULARES, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, UM ROLO DE PAPEL FILME, UMA FACA DE LÂMINA COM RESQUÍCIOS DE DROGA E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1o E § 2o, DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, SUPORTE EM DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA NO LOCAL, FLAGRANTE DO TRÁFICO PRESENCIADO PELOS POLICIAIS. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Quanto à aludida nulidade, assim manifestou-se a Corte catarinense (fls. 665/667 - grifo nosso): Segundo inúmeras denúncias de que os moradores de referido imóvel realizavam a venda de drogas no local e nas proximidades, uma guarnição da Polícia Civil deslocou-se até lá, efetuando breve campana, quando os agentes de segurança pública flagraram um veículo Fiat Argo vermelho estacionado em frente à residência, oportunidade em que o recorrente Angelo entregou um pacote aos usuários Vítor Schildwächter Buerger e João Vítor de Novaes, ambos passageiros do veículo e, logo após, o apelante retornou ao domicílio. [...] Ato contínuo, os agentes da lei seguiram e abordaram o dito veículo, constatando que havia uma porção de maconha no interior do pacote. No mesmo ato, outros policiais civis realizaram a abordagem do apelante Angelo, momento em que acessaram o imóvel e, no interior, encontrava-se o recorrente Matheus. [...] a diligência policial deu-se em estrita obediência ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, já que os agentes visualizaram a atitude do acusado, após denúncias de que ali ocorria o tráfico de drogas e, ainda, que dentro do pacote entregue por ele a usuários havia maconha. [...] O tráfico de drogas é crime permanente, de caráter multifacetado, sendo possível a realização de busca pessoal, veicular ou domiciliar sem o mandado judicial competente quando presentes fortes indícios de que a pessoa ou referidos locais são utilizados para guarda ou depósito de substâncias entorpecentes ilícitas. [...] No presente caso, não se observa ilegalidade no ingresso dos policiais na casa onde residiam os apelante, pois ficou claro que a busca ocorreu após a visualização de venda de droga por parte do recorrente Angelo. [... ], os apelantes vivem sua residência revistada por fundada suspeita dos agentes estatais. [...] A fundada suspeita, que permite as buscas, sem mandado judicial, é aquela decorrente de circunstâncias objetivas, que sinalizam, num significativo grau de probabilidade, que alguém possa estar na posse de droga ou outro objeto relacionado à prática de delito, como ocorreu in casu. 2. Não se verifica ilegalidade na conduta perpetrada pelos policiais, notadamente diante da prévia investigação, fundada em diversas denúncias anônimas, campana no local, bem como do flagrante do tráfico. 3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. [...] Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar (AgRg no HC n. 734.273/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 16/3/2023 - grifo nosso). 4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...] No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/12/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.046.527/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. VETOR QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A Terceira Seção desta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, por si sós, não são circunstâncias que permitem aferir o grau de envolvimento do(a) acusado(a) com a criminalidade organizada, ou de sua dedicação às atividades delituosas. Ademais, foi preservado o entendimento de que a quantidade de entorpecente pode ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal ou, alternativamente, ser utilizada para a modulação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que já não tenha sido considerada para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. II - Destarte, quanto ao tema, tem-se que a atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. III - Na presente hipótese, o eg. Tribunal de origem deixou de aplicar o redutor com base em análise motivada do conjunto das circunstâncias em que ocorreu a prisão da agravante, notadamente tendo em vista a apreensão de 3 (três) balanças de precisão, de dinheiro em espécie, de expressiva quantidade e variedade de entorpecente (1.5 quilograma de cocaína e quase 400 gramas de maconha), com alto valor econômico (R$ 64.500,00 - sessenta e quatro mil e quinhentos reais - fl. 458), de armas de fogo e de munições, elementos que, quando devidamente conjugados, evidenciaram que a ora agravante se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades delituosas, motivo pelo qual não haveria como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.987.730/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025